Tribunal: TJDFT
Processo: 0722605-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSE OU PROPRIEDADE. INTERESSE JURÍDICO INDIRETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do embargante para opor embargos de terceiro e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. Embargos de terceiro ajuizados com o objetivo de suspender penhora sobre veículo utilizado para transporte de menor em tratamento médico, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
3. Alegação de que o veículo é essencial à preservação do direito à saúde do menor, representado por sua genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o embargante, menor impúbere, possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro em relação a bem de propriedade de seu genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de terceiro são ação autônoma destinada à proteção da posse ou propriedade de pessoa estranha ao processo, conforme arts. 674 a 681 do CPC.
5. A legitimidade ativa é atribuída ao possuidor direto ou indireto, ou ao proprietário formal ou material, desde que demonstrado interesse jurídico na liberação do bem.
6. O embargante não figura como proprietário nem como possuidor do veículo penhorado, sendo o bem de titularidade do genitor, executado no processo principal.
7. O interesse jurídico indireto, ainda que relacionado ao direito à saúde, não autoriza a oposição de embargos de terceiro por quem não detenha vínculo direto com o bem constrito.
8. Precedentes citados pelo apelante não se aplicam ao caso concreto, por tratarem de fundamentos diversos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A legitimidade ativa nos embargos de terceiro exige demonstração de posse ou propriedade sobre o bem constrito. 2. O interesse jurídico indireto, ainda que relacionado a direitos fundamentais, não autoriza a oposição de embargos por quem não detenha vínculo direto com o bem."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, inc. VI; 674 a 681.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2031364, 0701361-14.2025.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 06.08.2025, DJE 20.08.2025.